Tribunal: CARF
Processo: 10215.721322/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PIS/COFINS. ANO-CALENDÁRIO 2009. OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, reforçada pela Súmula CARF no 26, inverte o ônus da prova, exigindo do contribuinte a comprovação da licitude e natureza não tributável dos valores creditados.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A não apresentação da escrituração contábil regular (Livros Diário e Razão, ou Livro Caixa), após regular intimação, justifica o arbitramento do lucro. Matéria não impugnada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Oportunidade de defesa assegurada pelas diversas intimações e pelo detalhamento do levantamento fiscal. As inconsistências e a ausência de apresentação de documentação comprobatória por parte do contribuinte não configuram cerceamento, mas sim inação ou falha na comprovação.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Mantida a exigência principal de IRPJ, subsistem os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS, por se tratar de reflexos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.721322/2012-76
ACÓRDÃO
1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C. GOLD DA AMAZONIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PIS/COFINS. ANO-CALENDÁRIO
2009. OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracteriza-se omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, reforçada pela
Súmula CARF no 26, inverte o ônus da prova, exigindo do contribuinte a
comprovação da licitude e natureza não tributável dos valores creditados.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A não apresentação da escrituração contábil regular (Livros Diário e Razão,
ou Livro Caixa), após regular intimação, justifica o arbitramento do lucro.
Matéria não impugnada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Oportunidade de defesa assegurada pelas diversas intimações e pelo
detalhamento do levantamento fiscal. As inconsistências e a ausência de
apresentação de documentação comprobatória por parte do contribuinte
não configuram cerceamento, mas sim inação ou falha na comprovação.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Mantida a exigência principal de IRPJ, subsistem os lançamentos de CSLL,
PIS e COFINS, por se tratar de reflexos.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
2
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de piso que manteve os
lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), consubstanciados em autos de infração
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
3
(fls. 807 a 839). Os lançamentos referem-se ao ano-calendário de 2009 e totalizam R$
3.049.098,35, imputados à empresa MACARRÃO METAIS LTDA, CNPJ 07.849.809/0001-31.
A fiscalização teve como motivação a incompatibilidade entre os rendimentos
declarados e a movimentação financeira do sujeito passivo. Em 2009, a movimentação bancária
do contribuinte alcançou cerca de R$ 9,8 milhões, conforme informações prestadas por
instituições financeiras à Receita Federal, enquanto a receita bruta declarada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de apenas R$ 18.020,00 (Fl. 884).
O procedimento fiscal foi regularmente instaurado pelo MPF no 02.1.02.00-2012-
00038-7.
Em resposta a intimações para apresentação da escrita contábil, a empresa
apresentou extratos bancários impressos, mas informou que “os livros caixas relativos aos
períodos de 01/01/2009 à 31/12/2009 não foram feitos devido a não ter controle de Caixa” (Fl.
884). Posteriormente, ratificou a ausência de escrituração do livro Caixa e, em nova intimação,
declarou não ter procedido à escrituração dos livros Diário e Razão relativos a 2009 (Fl. 885). Em
virtude da falta de escrituração dos livros obrigatórios, a fiscalização procedeu ao arbitramento do
lucro com base no art. 530, III, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
A fiscalização identificou um total de 2.248 lançamentos a crédito nas contas
bancárias da empresa, somando R$ 9.413.593,07 . O contribuinte foi intimado (TIF no 212/2012) a
comprovar a origem desses recursos. A empresa solicitou prorrogação de 90 dias do prazo,
alegando que o sócio titular estava em campanha eleitoral e que o contador anterior não havia
repassado a documentação.
A fiscalização reintimou o contribuinte (TIF no 228/2012), concedendo um prazo de
cinco dias úteis, alertando que as justificativas para o pedido de prorrogação não tinham relação
com os documentos solicitados.
Em resposta a esta reintimação, a empresa alegou que os recursos depositados se
originaram de compra e venda de metais preciosos, mas que não seria possível a comprovação da
origem devido ao extravio das notas fiscais e do livro Caixa. O relatório fiscal destacou a
inconsistência dessa alegação com as declarações anteriores do contribuinte de que o livro Caixa
não havia sido feito por "não ter controle".
Diante da ausência de comprovação da origem dos créditos bancários, a fiscalização
considerou caracterizada a omissão de receitas nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 16/10/2012 e apresentou
impugnação em 05/11/2012, argumentando, em síntese:
 Cerceamento de Defesa: O prazo concedido para comprovação da origem
dos créditos bancários (5 dias após pedido de 90 dias) foi considerado
sumário e insuficiente, impedindo a análise da documentação e a
preparação da defesa).
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
4
 Nulidade dos Autos de Infração por Falta de Detalhamento: Alegou que os
autos de infração não relacionaram todas as supostas receitas,
discriminando-as individualmente, impossibilitando a identificação do valor
e tipo exato do crédito bancário considerado receita, e que não havia
certeza e liquidez no lançamento).
 Violação do Devido Processo Legal e Contraditório: Sustentou que a infração
não foi apurada em processo administrativo próprio, caracterizando
aplicação de penalidade sem direito de defesa e contraditório, e que o fato
gerador estaria em desacordo com a legislação.
 Vícios no Ato Administrativo: Apontou que o processo não observou os
trâmites necessários (oportunidade de manifestação) e que a situação de
direito (todos os créditos como receita) não correspondia à de fato.
 Pedidos Acessórios: Requereu o direito a alegações finais e a juntada da
portaria ou outro instrumento que lotou o agente autuante na delegacia.

Em 17 de maio de 2019, a 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) proferiu o Acórdão no 11-62.909, por unanimidade de
votos, julgando improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário exigido.
A DRJ fundamentou sua decisão nos seguintes pontos:
 Cerceamento de Defesa: A DRJ refutou a alegação, destacando que os
extratos bancários já estavam em poder do contribuinte e que houve
inconsistência nas informações prestadas (declaração de não escrituração
do livro Caixa, seguida pela alegação de extravio). Observou-se, ainda, que o
contribuinte não utilizou o período de mais de quarenta dias entre a última
resposta à fiscalização e a cientificação do lançamento para apresentar a
documentação, reforçando a conclusão de que não possuía a escrituração
ou os documentos fiscais necessários.
 Falta de Detalhamento dos Créditos: A DRJ considerou o argumento
improcedente, uma vez que todos os créditos estavam listados no Anexo I
ao TIF no 212/2012 e o Termo de Verificação Fiscal (TVF) continha tabelas
detalhadas de consolidação por instituição, mês e trimestre, demonstrando
o lucro arbitrado e o IRPJ devido. Além disso, reconfirmou que o ônus
probatório da origem do crédito bancário recai sobre o contribuinte, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
 Violação do Devido Processo Legal e Contraditório / Fato Gerador: A DRJ
afirmou que o procedimento fiscal foi regularmente instaurado e que foi
dada oportunidade ao contribuinte de comprovar a origem dos créditos,
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
5
conforme o art. 42 da Lei no 9.430/96. Esclareceu que se trata de uma
presunção legal que inverte o ônus da prova e citou a Súmula CARF no 26,
que dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda. Concluiu que o fato
gerador decorreu da omissão de receitas caracterizada pelos créditos
bancários não comprovados.
 Vícios no Ato Administrativo: Estes argumentos foram implicitamente
rechaçados pela manutenção da regularidade do procedimento fiscal e pela
aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96.
 Pedidos Acessórios: A DRJ negou o direito a alegações finais por falta de
previsão legal e considerou o pedido de juntada da portaria do agente
autuante como sem relação com o contencioso, visto que a competência do
agente não foi questionada na impugnação.
 Adicionalmente, a DRJ registrou que o contribuinte não questionou o
arbitramento do lucro, considerando-o matéria não impugnada nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/1972. As razões de decidir relativas ao IRPJ
foram aplicadas reflexamente aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.
Assim, a decisão de primeira instância manteve integralmente o crédito tributário
constituído.
Inconformada, a contribuinte interpôs Voluntário buscando a anulação do
lançamento, reiterando em síntese os argumentos da impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.

Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
6

1. Das Preliminares
O recorrente reitera em seu Recurso Voluntário diversas preliminares, as quais
foram devidamente apreciadas e refutadas pela decisão de primeira instância. Cumpre-nos
reafirmar a improcedência de cada uma delas.
1.1. Da Alegação de Cerceamento de Defesa
A tese de cerceamento de defesa, pautada na suposta insuficiência de prazo para a
comprovação da origem dos créditos bancários, não prospera. Conforme exaustivamente
demonstrado pela DRJ, o contribuinte foi objeto de múltiplas intimações ao longo do
procedimento fiscal, sendo-lhe concedidas diversas oportunidades para apresentar a
documentação contábil e fiscal exigida.
A narrativa do procedimento fiscal revela uma conduta do contribuinte de
apresentação de informações inconsistentes e contraditórias. Primeiro, alegou a ausência de
escrituração do Livro Caixa por "não ter controle"; posteriormente, ao ser questionado sobre a
origem dos vultosos créditos bancários, modificou a versão para "extravio" dos livros e notas
fiscais. Tal alternância de versões, aliada à não apresentação de quaisquer documentos hábeis
para comprovar a origem dos recursos, não pode ser imputada à fiscalização como falha no devido
processo legal.
A autoridade fiscal concedeu prazo, reintimou e, ao final, antes da lavratura do auto
de infração, ainda houve um lapso temporal considerável (mais de 40 dias) no qual o contribuinte
poderia ter se mobilizado para sanar as inconsistências ou apresentar as provas. A inação ou a
incapacidade de comprovação, nestas circunstâncias, reflete a ausência de elementos probatórios
pelo próprio contribuinte, e não um impedimento ao exercício do direito de defesa. O princípio da
ampla defesa garante os meios, não o sucesso da defesa pautada em alegações infundadas ou não
comprovadas.
1.2. Da Alegada Nulidade dos Autos de Infração por Falta de Detalhamento e
Certeza e Liquidez.
O argumento de que os autos de infração seriam nulos por ausência de
detalhamento dos créditos bancários presumidos como receitas é igualmente insubsistente. A
fiscalização agiu com a necessária diligência, elencando todos os créditos objeto do lançamento no
Anexo I do TIF no 212/2012 (fls. 681 a 720) e elaborando tabelas consolidadas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) que permitiam a perfeita compreensão da metodologia e dos valores
considerados, discriminados por instituição financeira, mês e trimestre.
Diferentemente do alegado, o nível de detalhamento fornecido pela fiscalização foi
suficiente para que o contribuinte pudesse identificar cada crédito e contrapor a presunção legal,
caso dispusesse de documentação comprobatória. A alegação de que não seria possível saber se
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
7
os valores eram "receita, estorno ou empréstimo" demonstra, mais uma vez, a inércia do
contribuinte em cumprir seu ônus de demonstrar a natureza não tributável dos créditos. A
ausência de rubricas nos extratos que indicassem "estorno ou empréstimo", como bem apontado
pela DRJ, reforça a necessidade de comprovação externa por parte do contribuinte, o que não
ocorreu.

1.3. Da Suposta Violação do Devido Processo Legal, Contraditório e Desacordo
com a Legislação.

A instauração do procedimento fiscal, a concessão de prazos e o detalhamento do
levantamento fiscal demonstram o respeito ao devido processo legal. O contribuinte teve a
oportunidade de contraditar os fatos e apresentar sua versão e provas, mas não o fez de maneira
eficaz.
Ademais, a acusação de que o fato gerador estaria em desacordo com a legislação
não se sustenta. O lançamento baseou-se na presunção legal de omissão de receita prevista no
Art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que é matéria consolidada na jurisprudência administrativa. Tal
dispositivo estabelece que valores creditados em conta bancária, cuja origem não é comprovada
pelo titular devidamente intimado, caracterizam-se como omissão de receita. Esta é uma norma
de combate à evasão fiscal que inverte o ônus da prova, exigindo do contribuinte a comprovação
documental idônea.
A Súmula CARF no 26 corrobora este entendimento, ao dispensar o Fisco de
comprovar o consumo da renda, diante da presunção legal. O fato gerador, portanto, está em
perfeita consonância com a legislação aplicável.

1.4. Dos Vícios no Ato Administrativo e dos Pedidos Acessórios.
As alegações de vícios de forma e motivo no ato administrativo se confundem com
as anteriores e não se confirmam, pelos mesmos motivos expostos.
Quanto aos pedidos de alegações finais e juntada da portaria de lotação do agente
autuante, a DRJ corretamente os rechaçou. Não há previsão legal para alegações finais nesta fase
processual administrativa, e a competência do agente fiscal não foi questionada em momento
oportuno e de forma a levantar dúvidas sobre a validade do ato. O procedimento fiscal foi
realizado sob amparo de um Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que é o instrumento próprio
para designação da autoridade.
Pelas razões acima, as preliminares arguidas pelo recorrente são rejeitadas.

Do Mérito
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
8

No mérito, a controvérsia central reside na correta aplicação da presunção legal de
omissão de receitas decorrente de créditos bancários sem comprovação de origem e o
consequente arbitramento do lucro.
Conforme o Art. 42 da Lei no 9.430/96, a presunção legal de omissão de receita
opera quando o titular de conta bancária, após regular intimação, não comprova a origem dos
recursos creditados. Este dispositivo é uma ferramenta essencial para o combate à sonegação
fiscal e atribui ao contribuinte o ônus de justificar seus ingressos financeiros.
No caso em tela, o volume de créditos bancários (R$ 9.413.593,07) em flagrante
descompasso com a receita bruta declarada (R$ 18.020,00) para o ano-calendário de 2009, já seria
um forte indício de omissão. A fiscalização, ao detectar essa discrepância, agiu corretamente ao
intimar o contribuinte para que comprovasse a origem de tais valores.
A conduta do contribuinte, que se esquivou de apresentar a escrituração contábil
regular (Livros Diário e Razão, ou Livro Caixa), e que alternou explicações sobre a ausência ou
extravio de documentos fiscais, enfraquece sobremaneira sua defesa. A alegação de que os
créditos decorreriam de compra e venda de metais preciosos, sem a devida comprovação por
notas fiscais, é insuficiente para ilidir a presunção legal. É fundamental que a prova seja "hábil e
idônea", o que significa que deve ser apta a comprovar a natureza e licitude dos valores, bem
como sua não sujeição à tributação ou sua inclusão em base de cálculo já declarada.
A Súmula CARF no 26 é clara ao estabelecer que a presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Uma vez estabelecida a presunção, cabe ao contribuinte desconstituí-la,
demonstrando que os recursos não são receitas ou que já foram devidamente tributados. A
empresa, no presente caso, não logrou êxito em apresentar tal comprovação.
Como bem fundamentado na origem:
20. Todos os créditos considerados no lançamento constam listados no anexo I ao
TIF no 212/2012, às fls. 681 a 720. Além disso, no TVF foram elaboradas três
tabelas pela autoridade fiscal: a) tabela 1 - onde há a consolidação dos créditos
listados no TIF por instituição financeira e por mês; b) tabela 2 - onde há
consolidação dos créditos listados no TIF por mês, consideradas as três
instituições financeiras juntas; e c) tabela 3 - onde há consolidação por trimestre
(já que a apuração dos tributos é trimestral), e demonstração do lucro arbitrado
determinado, bem assim do IR devido. Além disso, os valores consolidados por
trimestre constam dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, onde estão
demonstradas suas apurações.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
9

21. Diante disso, há que se considerar que a apuração da receita omitida nos
moldes do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi demonstrada de forma detalhada,
precisa e clara. Juntando-se a descrição dos fatos contida no TVF a tais
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.695 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721322/2012-76
10
demonstrativos, há que se considerar que foi assegurado ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa.
22. Se atentarmos para a listagem dos créditos considerados pela autoridade
fiscal, em anexo ao TIF no 212/2012, não há nas rubricas qualquer indicação de
que pudesse haver valores relativos a estornos ou empréstimos. Ademais, caso o
contribuinte entendesse haver este tipo de crédito entre os incluídos nos
lançamentos, caberia a ele, durante o procedimento fiscal, e agora em fase de
contencioso, ter indicado quais seriam estes e ter apresentado as devidas
comprovações, providência que não adotou.
23. Conforme dito, em vista da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, o ônus probatório da origem do crédito bancário é do
contribuinte. Assim, caberia a ele a demonstração dos créditos que não se
referiam a receitas.

Por fim, no que tange ao arbitramento do lucro, a DRJ corretamente observou que
essa matéria não foi objeto de impugnação pelo contribuinte. A ausência da escrituração regular
é, por si só, causa legal para o arbitramento, conforme o art. 530, III, do RIR/99. Não havendo
insurgência específica, a questão torna-se preclusa administrativamente.
Considerando que os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são reflexos da omissão de
receita e do arbitramento do lucro apurados para o IRPJ, a manutenção da exigência principal
naturalmente acarreta a manutenção das demais contribuições.
Diante do exposto, e em perfeita sintonia com a decisão da primeira instância, que
adoto como razão de decidir, reafirmo que o procedimento fiscal foi regular, as intimações foram
adequadas, e o contribuinte não apresentou provas suficientes para ilidir a presunção de omissão
de receitas.
Conclusão
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.
Voto por afastar as preliminares e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 919
DF CARF MF
Original